Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-98.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018281-98.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Despesas Condominiais, Direitos / Deveres do Condômino]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO LEONARDO DA VINCI - CNPJ: 24.770.166/0001-55 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), WOLNEY LEITE DE LIMA - CPF: 585.811.038-04 (RECORRIDO), FELIPE AMORIM REIS - CPF: 007.564.701-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No 9.099/95

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA – TAXAS CONDOMINIAIS
– ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS – REGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA SÍNDICA DEMONSTRADA - CONFISSÃO DA DÍVIDA - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A demanda versa sobre a inadimplência de taxas de condomínio do ano de 2020 a 2023, o qual a reclamada não nega a inadimplência, se limitando a questionar a regularidade de representação da síndica do Condomínio e a impossibilidade de arcar com o débito, alegando o superendividamento.

2. O Juízo
a quo
reconheceu a legalidade do débito baseando-se no fato de que comprovada a relação contratual, tendo a parte ré admitido a inadimplência.

3. Pretensão recursal da parte reclamada na reforma da sentença para se declare a nulidade da sentença, ante a ilegitimidade ativa e irregularidade na representação. No mérito, que seja admitido o parcelamento do débito, com base na a Lei no 14.181/21 (Superendividamento).

4. Inicialmente, rejeito as preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação do Condomínio pela Síndica, vez que a parte autora anexou aos autos todos os documentos necessários para validação de sua representação do Condomínio, demonstrando a sua legitimidade ativa
ad causam
.

5. Ademais, o superendividamento não se aplica aos débitos condominiais, já que estes derivam do rateio das despesas necessárias à manutenção do condomínio, e não se originam de uma relação de consumo, conforme determina a Lei no 14.181/21.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

7. Recurso conhecido e improvido.

8.
Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024